Tribunal: TRF3
Processo: 5005136-11.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
122/689)

5005136-11.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005136-11.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VAGNO JOSE DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA ALICE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA - SP137208-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTE QUÍMICO. PPP COMO MEIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. TEMA 1083 DO STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer como especiais os períodos de 16/04/2001 a 29/06/2002, 01/07/2002 a 28/02/2009 e 21/07/2016 a 24/02/2017, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário, com DIB na data do requerimento administrativo (15/10/2018).

O INSS sustentou, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, alegou ausência de comprovação válida da atividade especial, irregularidades no PPP quanto à ausência de responsável técnico e metodologia inadequada de aferição do ruído, além de requerer o sobrestamento do processo em razão do Tema 1083 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa necessária diante da iliquidez da sentença; (ii) definir a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário como meio de prova da atividade especial; (iii) analisar a relevância da ausência de responsável técnico no PPP para caracterização da especialidade do labor; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição a ruído e agente químico e a necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1083 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do exercício do trabalho, conforme o princípio tempus regit actum e o entendimento firmado no Tema 546 do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo de prova da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando não houver impugnação técnica específica quanto à congruência das informações nele contidas.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando houver indicação posterior e comprovação de que as atividades exercidas permaneceram as mesmas, admitindo-se a presunção de condições ambientais iguais ou mais gravosas em períodos pretéritos.

A exposição do segurado ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais e ao agente químico sílica livre caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a mera indicação de eficácia de EPI quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade.

O Tema 1083 do STJ, que trata da metodologia de aferição do ruído, foi definitivamente julgado, inexistindo determinação de sobrestamento processual.

Demonstrado o exercício de atividade especial e cumpridos os requisitos de carência e tempo de contribuição, é devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento no artigo 201, § 7o, inciso I, da CF, na redação da EC no 20/98, desde a data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei no no 8.213/1991, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

A documentação que possibilitou a concessão do benefício foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício. Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

Mantidos os honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença, com a majoração recursal em desfavor da autarquia federal, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II, 5o, 11o, do Código de Processo Civil, e nos termos da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando inexistir impugnação técnica específica.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da especialidade do labor quando presentes outros elementos que comprovem as condições ambientais de trabalho.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos caracteriza atividade especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; CPC, arts. 496, §3o, I, 487, I, e 85, §§3o, 4o, II, e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 54, 55, §3o, 57 e 58; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Emenda Constitucional no 20/1998; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008 (Tema 70); STF, ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 1.398.260/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014; STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.910.438/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1.891.064/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.767.132/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 724.536/MG, rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 16.03.2006; STJ, REsp 498.305/RN, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02.09.2003; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.190.974/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.04.2023; TRF3, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.09.2023; TRF3, ApelRemNec 5256548-29.2020.4.03.9999, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 18.08.2020; TRF3, ApCiv 5058440-83.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 12.06.2024; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 29.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005136-11.2021.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA ALICE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA - SP137208-A

APELADO: VAGNO JOSE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 258138313) em face de sentença (Id. 258138312) que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de período especial, nos seguintes termos:

“ Diante do exposto, rejeito a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil), para: a) reconhecer os períodos especiais de 16.04.2001 a 29.06.2002; 01.07.2002 a 28.02.2009 e 21.07.2016 a 24.02.2017; (b) condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário(NB189.210.112-0,com DIB em 15.10.2018),nos termos da fundamentação. Não há pedido de tutela provisória. Os valores atrasados, confirmada a sentença, deverão ser pagos após o trânsito em julgado, incidindo correção monetária e juros, com observância do quanto decidido em recursos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947, tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146/MG, tema 905), com referência a valores de natureza não tributária e previdenciária. Isto é: (a) adota-se para fins de correção monetária o INPC a partir da vigência da Lei n. 11.430/06, que incluiu o artigo 41-A na Lei n. 8.213/91; e (b) incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. [Ressalte-se que a ordem de aplicação do IPCA-E, prescrita na decisão do STF, atinha-se àquele caso concreto, não tendo sido incorporada à tese aprovada. Manteve-se íntegra a competência do STJ para uniformizar a interpretação da legislação ordinária, que confirmou a citada regra da Lei de Benefícios e, por conseguinte, também a do artigo 37, parágrafo único, da Lei n. 8.742/93 (LOAS).] . A partir de 09.12.2021, observa-se o artigo 3o da EC 113/21. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o INSS a pagar-lhe os honorários advocatícios (cf. artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), os quais, sopesados os critérios legais (incisos do § 2o do artigo 85), arbitro no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, § 3o), incidente sobre o valor das parcelas vencidas, apuradas até a presente data (cf. STJ, REsp 412.695-RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini). A especificação do percentual terá lugar quando liquidado o julgado (cf. artigo 85, § 4o, inciso II, da lei adjetiva). Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, devendo reembolsar ao autor as custas que antecipou. Em que pese a lei processual exclua o reexame necessário de sentença que prescreve condenação líquida contra autarquia federal em valor inferior a 1.000 (um mil) salários mínimos (artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) – não se aplicando tal dispositivo, em princípio, a decisões com condenações ilíquidas ou meramente declaratórias ou constitutivas –, neste caso particular, é patente que da concessão de benefício do RGPS , com parcelas vencidas que se estendem por período inferior a 5 (cinco) anos, certamente não exsurgirá nesta data montante de condenação que atinja referido valor legal, ainda que computados todos os consectários legais. Deixo, pois, de interpor a remessa oficial, por medida de economia processual.”

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna, preliminarmente, pela submissão do feito ao reexame necessário, face à iliquidez da sentença.

No mérito, sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional sem apresentação dos formulários específicos junto às empregadoras, ressaltando que a mera anotação em CTPS é insuficiente, especialmente quando as empresas não estão legalmente extintas (artigo 270, § 1o, da IN 77/2015). Quanto ao agente ruído, alega ausência de responsável técnico pelos registros ambientais, exigência legal desde a Lei no 6.514/77 e reforçada pela Lei no 8.213/91. Destaca, ainda, a metodologia inadequada de aferição do ruído, argumentando que deve observar limites de tolerância específicos conforme o período. Invoca o Tema 1083 do STJ (REsp 1.886.795/RS), que à época estava em julgamento, sobre critérios de aferição quando há diferentes níveis sonoros, requerendo o sobrestamento do processo. Por fim, postula a improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Subsidiariamente, pleiteia a modificação dos índices de correção monetária e juros de mora.

Sem contrarrazões do autor, vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Da remessa necessária

O artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe não ser aplicável a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público".

Neste caso, embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no mencionado dispositivo legal, razão pela qual a sentença não deve ser submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1897319/MG 2020/0249899-0, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Turma, data do julgamento 20/05/2024, DJe 24/05/2024; AgInt no REsp 1910438/SP 2020/0326283-0, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data do julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 1807306/RN 2020/0347457-0, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data do julgamento 30/08/2021, DJe 02/09/2021; EDcl no REsp 1891064/MG 2020/0213639-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1767132/MG 2018/0239018-5, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

Passo ao exame do mérito.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, aplicavam-se as regras da aposentadoria por tempo de serviço, previstas na Lei no 8.213/1991, aos segurados que completassem as idades mínimas de anos de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço;

II - para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 35 anos de serviço.”

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, contudo, foi implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, com as correspondentes regras de transição, aplicáveis àqueles segurados que já estavam filiados ao Regime Geral da Previdência Social antes de 16/12/1998 (data da publicação da referida emenda), mas que eventualmente ainda não houvessem completado o período necessário para a correspondente aposentadoria.

Nesse sentido, o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/98 trouxe uma regra de transição ao segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de publicação da referida emenda constitucional (16/12/1998), a saber:

“Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.”.

Com relação aos anos de contribuição que foram trabalhados após a Emenda Constitucional no 20/98, deverão ser verificadas as alterações efetuadas nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, os segurados que ainda não possuíam direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço em 15/12/1998, mas que já estavam inscritos no Regime Geral de Previdência Social previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20/98, poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da referida emenda constitucional acima transcrito, ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o da Constituição Federal.

Vale destacar, nessa esteira, o disposto nos §§7o e 8o do artigo 201 da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar”.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÔMPUTO DO TEMPO EXERCIDO APÓS 1998. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por tempo de serviço foi substituída pela EC 20/98 pela aposentadoria por contribuição, respeitado o direito adquirido daqueles que completaram os requisitos para a fruição do benefício até a data da publicação da citada Emenda Constitucional (15.12.1998). Ressalte-se que os segurados que não possuíam direito adquirido poderiam optar pela regra de transição do art. 9o da EC 20/98 ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no art. 201, § 7o. da Constituição Federal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que antes da promulgação da EC 20/98 o autor já perfazia mais de 30 anos de contribuição. Assim, não havendo previsão de limite etário para aposentadoria por tempo de serviço, irretocável o acórdão recorrido.

3. Destaque-se que, de fato, como colacionado nos julgados trazidos pela Autarquia em sua peça recursal, o período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, ocorre que nos autos o Tribunal reconheceu ao autor aposentadoria integral, razão pela qual tais precedentes não se aplicam à hipótese.

4. Agravo Regimental do INSS desprovido."

(AgRg no AREsp n. 116.083/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Por outro lado, havendo tempo de serviço posterior a 28/11/99, devem ser obedecidas as normativas previstas na Lei no 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor do benefício, como se pode extrair do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 575.089, que refletiu no Tema de Repercussão Geral no 70, cuja ementa se transcreve a seguir:

"EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3o DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3o da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido."

(RE 575089, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Com efeito, inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, devendo o segurado que pretender agregar tempo posterior à EC no 20/98, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição.

Da aposentadoria proporcional antes da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998

Pela regra anterior à Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, será devida ao segurado que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, antes da vigência da referida Emenda, uma vez assegurado seu direito adquirido (Lei no 8.213/91, artigo 52).

Se não tiver cumprido tais exigências até a publicação da EC no 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: (i) estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; (iii) contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; (iv) somar no mínimo 30 (trinta) anos, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, de tempo de serviço, e (v) adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante, em 16/12/98, ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional (Emenda Constitucional no 20/98, artigo 9o, §1o).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há muito tempo se consolidou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3o DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9o DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas.

II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7o, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição.

III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3o, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98.

IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.

V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria proporcional ou integral ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9o.

VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, se não forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores.

VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição.

IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral.

X - Agravo interno desprovido."

(AgRg nos EDcl no Ag n. 724.536/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 281.)

Importa ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, cujos impactos, a partir de sua publicação, serão abordados em tópico próprio adiante.

Da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019

Concede-se a aposentadoria integral (i) pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/98 se comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, antes da vigência da Emenda, ou (ii) pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se preenchido o requisito temporal após a mencionada alteração constitucional (Lei no 8.213/91, artigo 53, incisos I e II).

Importa ressaltar que, na redação do Projeto de Emenda à Constituição que se tornaria posteriormente a EC no 20/98, o inciso I, do § 7o, do artigo 201, da Constituição Federal, associava tempo mínimo de contribuição de 35 anos, para homem, e 30 anos, para mulher, à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente.

No entanto, não sendo aprovada a exigência da idade mínima quando da promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou inócua, uma vez que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de contribuição.

É o que restou consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À EC 20/98 PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC, porquanto a questão suscitada foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apesar de oposta aos interesses do ora recorrente, a fundamentação adotada pelo aresto foi apropriada para a conclusão por ele alcançada.

2. A Emenda Constitucional 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Assim, para fazer jus a esse benefício, necessário o preenchimento dos requisitos anteriormente à data de sua edição (15/12/98).

3. Com relação à aposentadoria integral, entretanto, na redação do Projeto de Emenda à Constituição, o inciso I do § 7o do art. 201 da CF/88 associava tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente. Como a exigência da idade mínima não foi aprovada pela Emenda 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou sem efeito, já que, no texto permanente (art. 201, § 7o, Inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou ?pedágio?.

4. Recurso especial conhecido e improvido."

(REsp n. 797.209/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

Nesse sentido, aliás, o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis, para a aposentação na sua forma integral, quer a idade mínima, quer o cumprimento do tempo adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16/12/1998. É o que se comprova dos termos postos pelo artigo 109, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005:

“Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.”

Destaque-se, porém, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, extinguiu essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que continua sendo válida apenas pelas regras de transição, para aqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social ou que já haviam contribuído para a previdência antes de sua publicação, em 13 de novembro de 2019. A partir da EC no 103/2019, o quesito aposentadoria por idade se sobrepõe.

Da carência estabelecida pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

Além dos requisitos explicitados acima, o período de carência é também requisito legal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, dispondo o artigo 25 da Lei no 8.213/91:

“Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

(...) II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.”

Assim, para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS a partir da vigência da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Por outro lado, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento dos demais requisitos (tempo de serviço ou idade).

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019

Com a Reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o artigo 201 da Constituição Federal, tem-se que para todos os casos de aposentadoria, a idade dos segurados passa a ser o primeiro requisito a ser cumprido, observado o tempo mínimo de contribuição, nos seguintes termos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.”

Assim, a idade mínima para aposentadoria, regra geral, será de 65 (sessenta e cinco) anos para homens, e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres, sendo que no caso dos trabalhadores rurais as idades mínimas para aposentadoria caem para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos para homens e mulheres, respectivamente.

Além da regra geral para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 201, §7o e seguintes da Carta Magna, a Emenda Constitucional no 103/2019 também trouxe regras de transição para a concessão do benefício, previstas em seus artigos 15 a 19, nos seguintes termos:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.”

Vale destacar, nessa esteira, trecho de ementa de acórdão da lavra do Excelentíssimo Desembargador Nelson Porfírio, desta Egrégia Décima Turma, in verbis:

“(...) 3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente. Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício. Ainda, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o). Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

(...)

13. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019 (...) .“

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005284-85.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Por fim, importante ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no103/2019, que assim dispõe em seu artigo 25:

“Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.”

Ainda, nos termos do artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

“§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.”

Portanto, a atividade laboral especial exercida após a Emenda no 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fim de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Da comprovação de tempo de serviço urbano

O artigo 4o da Emenda Constitucional no 20/98 estabelece que “o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”.

Nesse sentido, para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS será o documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, uma vez que, como preconiza o artigo 29-A da Lei no 8.213/91, “o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego”.

Por outro lado, importante registrar que as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS constituem prova do exercício da atividade exercida, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Isto porque, a CTPS goza de presunção juris tantum, a qual somente poderia ser afastada por indícios fundamentados de fraude ou irregularidades no documento.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. CARTEIRA PROFISSIONAL. ANOTAÇÕES FEITAS POR ORDEM JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.ENUNCIADO N.o 12 DO TST E SÚMULA N.o 225 DO STF.

1. As anotações feita na Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção juris tantum, consoante preconiza o Enunciado n.o 12 do Tribunal Superior do Trabalho e da Súmula n.o 225 do Supremo Tribunal Federal.

2. O fato de o empregador ter descumprido a sua obrigação de proceder ao registro do empregado no prazo devido, tendo o feito tão-somente extemporaneamente e por força de ordem judicial, não tem o condão de afastar a veracidade da inscrição. Para ocorrência dessa hipótese, seria imperioso a demonstração de que houve conluio entre as partes no processo trabalhista, no intuito de forjar a existência da relação de emprego.

3. Não há falar em prejuízo para a autarquia, uma vez que, a teor do art. 114, § 3o, da Constituição Federal, a própria Justiça do Trabalho executa ex officio as contribuições previdenciárias relativas ao período reconhecido na sentença por ela prolatada.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp 498.305/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 307)

No mesmo sentido, a Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal, acerca do valor probatório da carteira de trabalho:

“Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”.

E, também, a jurisprudência desta Corte Regional:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO REGISTRADO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS.

1. O contrato de trabalho registrado na CTPS, independente de constar ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais deve ser contado, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005379-86.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO INSS. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. PRENSISTA, AJUDANTE E OPERADOR DE MÁQUINAS. AGENTE FÍSICO. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

3. Registre-se que as anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003.

4. Desse modo, o registro presente na CTPS não precisa de confirmação judicial, diante da presunção de veracidade juris tantum de que goza tal documento. Referida presunção somente cede lugar quando o documento não se apresenta formalmente em ordem ou quando o lançamento aposto gera dúvida fundada acerca do fato nele atestado.

5. Ocorre, todavia, que a simples ausência de informação nos registros do INSS não elide, a princípio, a veracidade dos vínculos empregatícios constantes na CTPS.

6. Assim, caberia ao Instituto-réu comprovar a falsidade das informações, por meio de prova robusta que demonstrasse a inexistência do vínculo empregatício anotado na Carteira de Trabalho. Tal prova não foi, contudo, produzida pela autarquia previdenciária.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006381-23.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024)

Ainda, cabe ressaltar que, não havendo registro em CTPS e caso o segurado entenda estarem incorretas ou incompletas as informações constantes do CNIS, cabe-lhe o ônus de comprovar as suas alegações. Para tanto, nos termos do §3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, deve apresentar início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Conquanto a referida lei não especifique a natureza do início razoável de prova material, quer em sua potencialidade, quer em sua eficácia, a prerrogativa de decidir sobre a validade dos documentos e concluir pela sua aceitação ou não, cabe ao julgador. Assim, qualquer que seja a prova, particularmente a escrita, deve levar à convicção sobre o fato probando, isto é, além de pertencer à época dos fatos, deve fornecer indicações seguras de que houve o evento que se pretende provar.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade laborativa, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor exercido sem o devido registro em carteira profissional.

O raciocínio é diverso, bastando para o reconhecimento do tempo de serviço que se produza alguma prova documental perante a Previdência Social, contemporânea ao lapso temporal que se pretende comprovar, aliada à prova oral que indique, com segurança, o exercício da atividade em todo o período discutido pelas partes.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica questionada, desde que associada a outros dados probatórios.

No tocante a esse início de prova material, o entendimento da Décima Turma é no sentido de que tal documentação, em conjunto com a prova testemunhal colhida no curso da instrução processual sob o crivo do contraditório, é hábil ao reconhecimento de tempo de serviço urbano trabalhado, conforme revela o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo de serviço urbano. A atividade urbana efetivamente comprovada independe do recolhimento de contribuições previdenciária, cujo ônus incumbe ao empregador.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5824477-56.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS – não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995.

2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando “suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado”. Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.” (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta E. Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da conversão de tempo especial em comum

A conversão de tempo especial em comum é assegurada nos termos do artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019: “será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data”.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão sobre a conversão do período de trabalho especial em comum, e vice-versa, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.310.034/PR, adotando o entendimento de que deve prevalecer a legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, conforme o Tema 546: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Primeira Seção, DJe 19/12/2012).

Nesse passo, uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à lei vigente quando da aquisição do direito à aposentadoria.

Logo, em suma, a conversão de tempo de atividade sob condições especiais será possível ao segurado que comprovar exercício de trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, o qual deve, em regra, ser definido pela legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do trabalhador a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

Ainda, o labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros instrumentos probatórios.

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15/03/2012:"É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Do agente agressivo ruído

Tratando mais detidamente do agente agressivo ruído, importante consignar que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Com relação à metodologia científica a ser utilizada para medição, não há qualquer exigência específica na legislação, desde que o laudo seja elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que poderá adotar a metodologia que entender mais adequada ao caso concreto, seguindo os quesitos do formulário fornecido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. É o que se extrai do §1o, do artigo 58, da Lei no 8.213/91:

“Art. 58 (...)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista”.

Nessa esteira, convém ressaltar trecho de precedente desta E. Corte, no sentido de que:

“Quanto ao argumento de que o PPP não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020).

Além disso, observo que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.083, em 18/11/2021, versando sobre a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), tendo fixado a seguinte tese:

“O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Dos agentes químicos: análise qualitativa e não quantitativa

Quanto à necessidade de demonstração quantitativa dos níveis de exposição a agente químico, trata-se de exigência sem fundamento legal e dissonante do entendimento jurisprudencial.

Esta Egrégia Corte fixou há muito o entendimento de que, em se tratando de agentes químicos, a sua constatação deve ser realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa, bastando a exposição do segurado aos referidos agentes para configurar a especialidade do labor (8a Turma, ApCiv 2223287, Relator Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, e-DJF3: 03/05/2019).

Neste sentido, cito julgado da Décima Turma deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA PERICIAL. VALIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ.BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO A SER EXERCIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido.

- A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

- O enquadramento da especialidade em razão da atividade profissional é possível até 28/04/1995.

- Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruído superiores aos limite de tolerância - 80 dB(A), até 05/03/1997, 90 dB(A), até 18/11/2003, e 85 dB(A), a partir de 19/11/2003 - item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/97 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

- A intensidade dos referidos agentes químicos se dá por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, ou seja, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Precedentes.

(...)

- Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5058440-83.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

DO CASO DOS AUTOS

Inicialmente, cumpre consignar que permanece em litígio o reconhecimento dos períodos laborados de 16/04/2001 a 29/06/2002, 01/07/2002 a 28/02/2009, e 21/07/2016 a 24/02/2017, como especiais, os quais passo a examinar.

Quanto ao referido período de 16/04/2001 a 29/06/2002 e de 01/07/2002 a 28/02/2009, laborado para Cyrela Comercial Imobiliária LTDA, e Caçapava Empreitada de Lavor LTDA, na função de Encarregado de Acabamento, o autor apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id 258138297 e Id 258138298), comprovando sua exposição ao agente físico ruído (85,1 dB), em nível superior ao limite estabelecido pela legislação vigente, e ao agente químico sílica livre. Referida atividade e agentes agressivos encontram classificação no código 1.1.5 e 1.2.10 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6 e 1.2.12 dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79, em razão da habitual e permanente exposição.

No que concerne ao interstício de 21/07/2016 a 24/02/2017, perante a Labourtec Serviço S/A, função de Mestre de Obras, o autor apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id 258138297), comprovando sua exposição ao agente físico ruído (85,2 dB), em nível superior ao limite estabelecido pela legislação vigente, enquadrado no código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6 dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79, em razão da habitual e permanente exposição.

Por outro, lado, importante consignar que o fato de de constar profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, pois possível deduzir, caso constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, que a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização essas condições (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023).

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, cabe ressaltar que o Tema 1.083 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre os critérios de aferição do ruído para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, foi definitivamente julgado em 18/11/2021, não subsistindo a determinação de suspensão, afastando-se, portanto, qualquer óbice à análise de mérito da presente demanda.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos indicados, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes nocivos supra.

Da concessão do benefício

Observo que a parte autora cumpriu o período de carência, nos termos do artigo 25, inciso II da Lei no 8.213/91, porquanto quando da implementação de todas as condições necessárias ao benefício, comprovou ter vertido mais de 180 contribuições à Seguridade Social.

Considerada a atividade especial acima reconhecida, o somatório do tempo de contribuição da parte autora resulta em maisde 35 anosna data do requerimento administrativo (15/10/2018 - Id. 258138297), tendo direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento no artigo 201, § 7o, inciso I, da CF, na redação da EC no 20/98, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 37 anos, 3 meses e 28 dias, para o mínimo de 35 anos; e (ii) cumpriu o requisito carência, com 425 meses, para o mínimo de 180 meses.

O termo inicial da concessão do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei no no 8.213/1991, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

Observe-se, no caso, que a documentação que possibilitou a concessão do benefício foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício. Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Mantenho os honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença, com a majoração recursal em desfavor da autarquia federal, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II, 5o, 11o, do Código de Processo Civil, e nos termos da Súmula 111 do STJ.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, e fixo os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTE QUÍMICO. PPP COMO MEIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. IRREGULARIDADE NÃO INVALIDANTE. TEMA 1083 DO STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer como especiais os períodos de 16/04/2001 a 29/06/2002, 01/07/2002 a 28/02/2009 e 21/07/2016 a 24/02/2017, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário, com DIB na data do requerimento administrativo (15/10/2018).

O INSS sustentou, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, alegou ausência de comprovação válida da atividade especial, irregularidades no PPP quanto à ausência de responsável técnico e metodologia inadequada de aferição do ruído, além de requerer o sobrestamento do processo em razão do Tema 1083 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa necessária diante da iliquidez da sentença; (ii) definir a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário como meio de prova da atividade especial; (iii) analisar a relevância da ausência de responsável técnico no PPP para caracterização da especialidade do labor; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição a ruído e agente químico e a necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1083 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do exercício do trabalho, conforme o princípio tempus regit actum e o entendimento firmado no Tema 546 do STJ.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo de prova da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando não houver impugnação técnica específica quanto à congruência das informações nele contidas.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando houver indicação posterior e comprovação de que as atividades exercidas permaneceram as mesmas, admitindo-se a presunção de condições ambientais iguais ou mais gravosas em períodos pretéritos.

A exposição do segurado ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais e ao agente químico sílica livre caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a mera indicação de eficácia de EPI quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade.

O Tema 1083 do STJ, que trata da metodologia de aferição do ruído, foi definitivamente julgado, inexistindo determinação de sobrestamento processual.

Demonstrado o exercício de atividade especial e cumpridos os requisitos de carência e tempo de contribuição, é devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento no artigo 201, § 7o, inciso I, da CF, na redação da EC no 20/98, desde a data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei no no 8.213/1991, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

A documentação que possibilitou a concessão do benefício foi levada à análise da autarquia previdenciária quando do requerimento de concessão do benefício. Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

Mantidos os honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença, com a majoração recursal em desfavor da autarquia federal, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II, 5o, 11o, do Código de Processo Civil, e nos termos da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando inexistir impugnação técnica específica.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento da especialidade do labor quando presentes outros elementos que comprovem as condições ambientais de trabalho.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos caracteriza atividade especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; CPC, arts. 496, §3o, I, 487, I, e 85, §§3o, 4o, II, e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 54, 55, §3o, 57 e 58; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Emenda Constitucional no 20/1998; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 575.089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008 (Tema 70); STF, ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 1.398.260/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014; STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.910.438/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1.891.064/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.767.132/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 116.083/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2016; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 724.536/MG, rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 16.03.2006; STJ, REsp 498.305/RN, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02.09.2003; STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.326.336/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.190.974/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.04.2023; TRF3, ApCiv 5000143-21.2020.4.03.6130, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 13.09.2023; TRF3, ApelRemNec 5256548-29.2020.4.03.9999, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 18.08.2020; TRF3, ApCiv 5058440-83.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 12.06.2024; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e fixar os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão